Tribunal: TJES
Processo: 5022415-69.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022415-69.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VALTAIR DE OLIVEIRA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5022415-69.2025.8.08.0048

Origem
:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDO
: VALTAIR DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM APARELHOS ELÉTRICOS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS. REJEIÇÃO MANTIDA. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. MÉRITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCASO DA RECORRENTE E DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. A controvérsia está relacionada à
autora ser cliente da requerida, instalação nº 160657564, no mês de outubro de 2024, ocorreu uma sobrecarga de energia elétrica na instalação, o que ocasionou danos em aparelhos eletrodomésticos.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais e danos morais, inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgá-la improcedente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) incompetência do Juizado Especial para julgar causas de alta complexidade; (ii) ausência do dever de ressarcimento; (iii) ausência de danos morais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminar de incompetência por necessidade de perícia: tenho que não merece ser acolhida. Isso porque, conforme ficou demonstrado nos autos, os

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde meritório, não havendo necessidade de produção de quaisquer outras provas. A jurisprudência pátria e das Turmas Recursais é pacífica no sentido de que o mero argumento da necessidade de perícia técnica, por si só, não afasta a competência dos Juizados Especiais, que devem pautar-se pelos princípios da simplicidade, oralidade e economia processual (Art. 2º da Lei 9.099/95). Na hipótese dos autos, o Recorrido juntou laudo técnico (ID 72095910) que atestou o dano e sua origem em sobrecarga elétrica. A Sentença considerou este laudo, mesmo que unilateral, suficiente, por não se pode presumir a má-fé do consumidor e por entender que a extinção do feito negaria a jurisdição.

5. A Recorrente, concessionária do serviço público, tem o ônus de desconstituir o laudo unilateral ou comprovar a inexistência do nexo causal, inclusive por meio de vistoria técnica nos equipamentos avariados, o que não o fez no tempo e modo adequados, ou juntou prova técnica robusta em sentido contrário. A simples menção à ausência de registro de ocorrência em seu sistema não é suficiente para infirmar a prova mínima do consumidor. Dessa forma, a prova documental constante dos autos é suficiente para o convencimento do julgador, tornando desnecessária a prova pericial.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, na qual a Recorrente, como concessionária de serviço público essencial, sujeita-se à responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

7. O recorrido comprovou minimamente os fatos constitutivos do seu direito: a condição de consumidor, os danos nos equipamentos e o nexo causal, por meio do laudo técnico que atribuiu a avaria à sobrecarga de energia
.

8. A recorrente, a quem incumbia o ônus de provar a inexistência de falha no serviço ou a causa excludente (inversão do ônus da prova – Art. 6º, VIII do CDC e Art. 373, §1º do CPC), limitou-se a alegar a ausência de registro de ocorrências em seus sistemas e a possibilidade de falha interna na instalação do consumidor. Tais alegações, por si só, são insuficientes para afastar a sua responsabilidade, prevalecendo a presunção de veracidade da prova inicial, não refutada por contraprova técnica.

9. Embora o mero descumprimento contratual não gere, via de regra, dano moral, a situação transcendeu o mero aborrecimento. A ineficiência e a resistência da concessionária em resolver administrativamente o pleito, obrigando o consumidor a buscar o Poder Judiciário para reaver o prejuízo em equipamentos essenciais (como um refrigerador), configura o
desvio produtivo
(ou
perda de tempo útil
).

10. O valor fixado a título de danos morais deve ser mantido, pois observou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando a extensão da lesão à Recorrida, a natureza essencial do serviço e a capacidade econômica da Recorrente. A manutenção do valor cumpre o caráter pedagógico/punitivo para a empresa, a fim de evitar reiteração da conduta ilícita, e a função compensatória para a vítima, sem incorrer em enriquecimento sem causa.

IV - DISPOSITIVO

11. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)